Tribunal: TJMT
Processo: 1013905-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013905-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MATEUS PEREIRA SOARES - CPF: 696.401.060-20 (ADVOGADO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGRAVANTE), MOACIR VICENTE COUTINHO - CPF: 667.147.021-91 (AGRAVADO), QUEILIANE SANTOS DA SILVA - CPF: 030.855.671-27 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/1780-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NIUVA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 826.568.781-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DIVISÃO DE BENS C/C GUARDA E ALIMENTOS. ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO VÁLIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. SEGREDO DE JUSTIÇA QUE NÃO AFASTA O DEVER DE CUMPRIR ORDEM JUDICIAL. MULTA DIÁRIA MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal contra decisão que anulou leilão extrajudicial e aplicou multa por descumprimento de ordem judicial que determinava a suspensão da alienação de imóvel litigioso.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve descumprimento da ordem judicial por parte da instituição financeira, em razão da suposta ausência de intimação válida, e se são legítimas as sanções impostas, consistentes na anulação do leilão e aplicação de multa coercitiva.

III. Razões de decidir:

3. Estando devidamente comprovada a ciência da instituição financeira quanto à determinação judicial de suspensão do leilão extrajudicial, por meio de intimação pessoal de seu preposto por Oficial de Justiça, com entrega de cópias das peças processuais relevantes, não há que se falar em ausência de conhecimento formal da decisão.

4. O fato de o processo tramitar em segredo de justiça não exime a parte do cumprimento de decisão judicial regularmente comunicada por meio de intimação pessoal, sendo irrelevante a habilitação posterior de advogado para o início da contagem do prazo processual quando se trata de obrigação de fazer, nos termos do art. 231, II, do CPC.

5. Caracterizado o descumprimento voluntário de ordem judicial, correta a declaração de nulidade do leilão e a imposição de multa diária como meio coercitivo para garantir a efetividade da decisão.

6.

Julgado o mérito recursal, ficam prejudicados os Embargos de Declaração opostos contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo de Instrumento desprovido.

8. Embargos de Declaração prejudicados.

Tese de julgamento:

"1. A intimação pessoal regularmente realizada à instituição financeira é eficaz para deflagrar os efeitos da ordem judicial, independentemente da prévia habilitação de procurador nos autos.
2. O descumprimento voluntário de ordem judicial autoriza a anulação de ato praticado em desobediência, bem como a imposição de multa cominatória proporcional, nos termos do art. 537 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 6o, 77, IV, 231, II, 537.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI n. 1011585-59.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas, j. 16/05/2018, DJE 22/05/2018; STJ, AgRg no AREsp 418.688/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 04/09/2014.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, que nos autos da
“ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c divisão de bens c/c guarda e alimentos”
(Proc. no 0017362-76.2018.8.11.0042), ajuizada pela agravada QUEILIANE SANTOS DA SILVA em desfavor do agravado MOACIR VICENTE COUTINHO, decretou
“a Anulação do Leilão de Edital: Leilão SFI - Edital Único 0043/0224 - CPA/RE Número do item: 191 Leiloeiro(a): FERNANDO CAETANO MOREIRA FILHO Data do 1o Leilão - 12/08/2024 - 10h00 Data do 2o Leilão - 21/08/2024 - 10h00 Endereço: RUA 26,N. 222 QD 12 AREA 30A, OSMAR CABRAL - CEP: 78000-000, CUIABA – MATO GROSSO; diante do descumprimento da ordem judicial que visava dar a devida oportunidade a parte para negociar a dívida com a referida instituição financeira”,
pois, segundo o Magistrado,
“a Caixa Econômica Federal tinha amplo conhecimento da decisão judicial tanto pela intimação por oficial de justiça quanto por advogado que a representa nos presentes autos que foi devidamente habilitado.”
(cf. Id. n° 186503716).

No presente recurso, a agravante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso, argumentando que, embora tenha requerido sua habilitação ao longo de 2024, somente obteve efetivo acesso aos autos em 9 de abril de 2025, uma vez que o processo tramitava em segredo de justiça. Em razão disso, defende que os prazos recursais só começaram a correr a partir da habilitação deferida, não se podendo exigir sua atuação anterior a esse momento.

No mérito, a CEF impugna a decisão que decretou a nulidade do leilão e aplicou-lhe multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00, por suposto descumprimento da determinação de suspender o leilão. Sustenta que não descumpriu ordem judicial de forma deliberada, uma vez que sequer teve ciência formal da determinação anterior, tendo em vista a ausência de acesso ao conteúdo integral dos autos no período em que se deu a expedição das ordens judiciais questionadas.

Afirma que não teve meios de cumprir decisão da qual não teve conhecimento, motivo pelo qual reputa como injusta e desproporcional a imposição da sanção pecuniária.

Aduz que
“a CEF esclarece que
não se opõe ao determinado em sede judicial
, entretanto pugna pela reforma da decisão ora proferida e, consequente a isso, abra novo prazo para cumprimento da tutela deferida.”

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinado
“a imediata apreciação da admissibilidade da petição inicial da ação executiva de origem (Processo no 1000100-23.2025.8.11.0084), examinando a possibilidade de seu regular processamento, independentemente da tramitação da ação de conhecimento conexa”
, e, de imediato, a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id no 285654357).

O pedido liminar recursal foi indeferido (cf. id. n° 288207356).

A parte agravante opôs embargos de declaração, apontando omissão e contradição contra a referida decisão (cf. id. n° 289193878).

Em contrarrazões, as partes agravadas refutam os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento do agravo de instrumento (cf. Ids. no 293082853 e 293996351).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição dos aclaratórios (cf. Id. no 301458899).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia consiste em definir se a agravante, apesar de não ter acesso ao conteúdo dos autos por tramitarem sob segredo de justiça, tinha o dever de cumprir a ordem judicial de suspensão do leilão após ter sido intimada pessoalmente por oficial de justiça, bem como se é cabível a multa cominatória fixada na decisão recorrida.

De início, tendo em vista o julgamento de mérito do recurso de Agravo de Instrumento nesta oportunidade, considero prejudicados os Embargos de Declaração opostos contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal (cf. id. n° 289193878).

Prosseguindo, em suas razões, a instituição agravante sustenta, em essência, que não descumpriu deliberadamente a ordem judicial, argumentando que sua atuação teria sido limitada pela ausência de acesso prévio aos autos, os quais tramitavam sob segredo de justiça. Defende que sua ciência da ordem judicial somente se aperfeiçoou com a efetiva habilitação do advogado constituído nos autos, o que ocorreu dias após a realização do leilão.

Todavia, tais alegações não encontram respaldo nos elementos objetivos constantes dos autos.

No caso dos autos, restou documentalmente comprovado que, ainda em 21/08/2024 — data do segundo leilão — houve a devida
intimação pessoal
da instituição financeira, ocasião em que o representante legal da instituição, Sr. VIANEI RODRIGO PLETSCH, qualificado como “Gerente PF”, teve ciência inequívoca da ordem judicial que determinava a suspensão do leilão, com a entrega, em mãos, de cópias da decisão e demais peças processuais relevantes.

A ordem judicial, longe de ser genérica ou vaga, especificava com clareza o edital, o número do item do leilão, o leiloeiro e o imóvel objeto da alienação (cd. Id. n° 164698715 – autos de origem), transcrevo:

“FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da Caixa Econômica Federal, AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 2206. COXIPO ; CIDADE | ESTADO: CUIABA | MT ; CEP: 78070-000,
para que suspenda o Leilão de Edital: Leilão SFI - Edital Único 0043/0224 - CPA/RE Número do item: 191 Leiloeiro(a): FERNANDO CAETANO MOREIRA FILHO Data do 1o Leilão - 12/08/2024 - 10h00 Data do 2o Leilão - 21/08/2024 - 10h00 Endereço: RUA 26,N. 222 QD 12 AREA 30A, OSMAR CABRAL - CEP: 78000-000, CUIABA - MATO GROSSO
; e, informe no prazo de 10 ( dez) dias quanto ao valor total do débito, bem como comprove a intimação das partes do presente feito quanto a prazo para quitação do débito; e, anexe cópia do contrato de financiamento.” – destaquei.

Apesar da ciência inequívoca da medida judicial, conforme certidão de id. n° 166350843 – autos de origem, a agravante manteve-se inerte por mais de um ano, deixando de cumprir a ordem de suspensão do leilão sem apresentar qualquer justificativa plausível para a omissão.

É certo que o patrono da parte agravante somente foi habilitado nos autos em 09/04/2025, conforme certidão de ID 190010180. Não obstante, a ausência de representação processual não exime a parte do dever de cumprir decisão judicial regularmente intimada, sobretudo quando a intimação ocorre pessoalmente ao seu representante legal.

Conforme estabelecido no art. 231, inciso II, do Código de Processo Civil, considera-se como termo inicial para a contagem de prazo processual a data da juntada aos autos do mandado cumprido quando a citação ou a intimação for realizada por oficial de justiça. Não há previsão legal que vincule tal termo à posterior habilitação de advogado nos autos, ainda que sob segredo de justiça.

A intimação por Oficial de Justiça, no caso, foi realizada de maneira válida e eficaz, não podendo a agravante alegar desconhecimento da ordem judicial apenas porque não tinha advogado habilitado nos autos, uma vez que tomou ciência da decisão através de seu representante legal, o gerente da agência.

Assim, desconsiderar a eficácia de intimação pessoal e formal regularmente realizada, sob a mera alegação genérica de ausência de acesso ao conteúdo dos autos em razão do segredo de justiça, revela postura processual que ultrapassa os limites da boa-fé objetiva, afronta o dever de lealdade processual e beira a litigância de má-fé.

E ainda que assim não se entendesse, o que se admite apenas em sede de argumentação, cumpre destacar que o pedido formal de habilitação do advogado MATEUS PEREIRA SOARES nos autos, patrono da parte agravante, somente foi protocolado em 28/08/2024, ou seja, sete dias
após
a realização do leilão judicial em questão, conforme se extrai do Id. n° 167127789 dos autos de origem.

Tal circunstância evidencia, de forma inequívoca, conduta processualmente negligente por parte da agravante, que, apesar de cientificada pessoalmente da decisão judicial, através de oficial de justiça, quedou-se inerte quanto à adoção de providências mínimas e tempestivas para assegurar o efetivo acompanhamento dos atos expropriatórios, contribuindo de maneira decisiva para os efeitos que ora alega pretender evitar.

Outrossim, no que tange à possível falsidade da notificação, tese suscitada pela agravante para justificar sua inércia, a origem do documento poderia ter sido esclarecido pela simples leitura do QR Code constante no mandado de intimação, mecanismo amplamente utilizado pelo Poder Judiciário e cuja autenticidade goza de presunção de validade.

Ademais, a ausência do CPF ou de outros dados complementares no mandado não invalida a intimação, pois o conteúdo era inequívoco quanto à providência a ser cumprida: suspender o leilão de determinado imóvel, com o item específico, em local, data e hora determinados, ato cuja responsabilidade recai diretamente sobre a instituição agravante.

Ora, a alegação da agravante de que não se opõe ao determinado em sede judicial, pleiteando apenas a abertura de novo prazo para cumprimento da decisão, não justifica a reforma da decisão agravada, uma vez que o prejuízo já foi causado pela realização do leilão em desobediência à ordem judicial.

Logo, caracterizado o descumprimento voluntário de ordem judicial, é legítima as medidas adotadas na origem, inclusive a anulação do leilão e a imposição de multa cominatória nos termos do art. 537 do CPC.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOBSERVÂNCIA –
DECISÃO QUE SOBRESTOU REALIZAÇÃO DO LEILÃO MANTIDA
– LIMITAÇÃO TEMPORAL/PECUNIÁRIA OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE MULTA DIÁRIA – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-se imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial, em se tratando de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, ainda que tenha sido precedida de notificação para fins de purgação da mora. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer, encontra respaldo legal nos Arts. 497 e 537 do Código de Processo Civil.

O valor da multa fixado pelo Juízo a quo, ante a capacidade econômica da parte, em R$1.000,00 (um mil reais) considera-se apropriado e satisfatório para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação ou limitação.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, nos termos do artigo 85, §11o do CPC/2015. Não sendo arbitrada a mencionada verba pelo Juízo a quo, não há falar na majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

(N.U 1011585-59.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

Declaro
prejudicados
os Embargos de Declaração opostos no id. n° 289193878, em razão do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025